Tribunal: TJES
Processo: 5012167-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012167-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELENA MARIA CANAL e outros

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PECÚLIO RESGATE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO SOLDO – MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE -
ASTREINTES
– PRECLUSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em situação com contornos fáticos similares ao caso vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que “
a sentença objeto do cumprimento judicial condenou expressamente ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, de maneira que se mostra inviável a modificação da base de cálculo como sugerido pelo beneficiário, sob pena de violação à coisa julgada
” (TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5012565-43.2022.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data: 03.03.2024).

2. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, pena de ofensa à coisa julgada.

2. É vedado ao juiz reapreciar questões sobre as quais operou-se a preclusão em razão de pronunciamento judicial anterior sobre a matéria, ainda que de ordem pública, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por HELENA MARIA CANAL e ALLINY CANAL BENTO em face da decisão id 3899586 que, nos autos do cumprimento de sentença nº. 0002542-48.2018.8.08.0038, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela Agravada, CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO, declarando a quitação do pagamento do pecúlio-resgate (calculado sobre o soldo) e, ainda, fixando o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreintes.

Pelas razões recursais, as Agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, (a) que o pecúlio-resgate deve ser calculado sobre o subsídio e não sobre o soldo; (b) ser indevida a redução da multa processual (
astreinte
) de R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 5036265), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Vitória, 07 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012167-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: HELENA MARIA CANAL E OUTRA

AGRAVADAS: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por HELENA MARIA CANAL e ALLINY CANAL BENTO em face da decisão id 3899586 que, nos autos do cumprimento de sentença nº. 0002542-48.2018.8.08.0038, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela Agravada, CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO, declarando a quitação do pagamento do pecúlio-resgate (calculado sobre o soldo) e, ainda, fixando o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreintes.

Pelas razões recursais, as Agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, (a) que o pecúlio-resgate deve ser calculado sobre o subsídio e não sobre o soldo; (b) ser indevida a redução da multa processual (
astreinte
) de R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Em impugnação ao cumprimento de sentença, a Agravada alega que as Agravantes teriam se afastado dos termos da sentença, pois calcularam o valor do pecúlio-resgate com base no subsídio do beneficiário, ao passo que a sentença estabeleceu o soldo como base de cálculo do valor exequendo, além de já ter sido quitado o referido valor. Alegou, ainda, a excessividade do valor das
astreintes
face à repercussão econômica da demanda.

Pela decisão ora impugnada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu parcialmente as teses suscitadas pela Agravada, o que ensejou a interposição do presente recurso.

No que concerne à primeira alegação recursal, não há que se falar em violação à coisa julgada, porquanto a decisão impugnada apenas reconheceu o excesso de execução em relação à planilha de cálculos apresentada pelas Agravantes, haja vista terem as últimas se afastado dos limites objetivos da sentença exequenda.

Como salientado, as Agravantes realizaram os cálculos com base no subsídio percebido no período determinado na sentença.

No entanto, a sentença exequenda condenou a Agravada “
a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento)
de 30 soldos,
nos exatos termos do art. 39, Parágrafo único, do Decreto 2.978/68, devendo-se compensar eventuais valores adiantados pela ré a título de pecúlio
” (id 3899544).

Denota-se, portanto, que as Agravantes pretendem, em sede de cumprimento de sentença, modificar a base de cálculo estabelecida no título executivo judicial, ultrapassando os limites objetivos da coisa julgada.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada
” (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

Além disso, é possível inferir do comando dispositivo da sentença que houve determinação expressa de compensação do valor devido com os montantes já pagos pela Agravada a título de pecúlio.

Deste modo, ao contrário do que alegam as Agravantes, não houve violação à coisa julgada quanto ao reconhecimento do pagamento do pecúlio, ante a demonstração do pagamento anterior.

Quanto a tais questões, reputo irretocáveis as considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão objurgada:

“(...)

Superado este primeiro ponto, há controvérsia quanto à base de cálculo para o pagamento do pecúlio-resgate. Sustenta o Exequente que “a título de benefício pecúlio resgate, o valor de R$45.024,55”

Por sua vez, em Impugnação, a Caixa Beneficente sustenta que “o exequente já foi beneficiado com o pecúlio resgate em março de 2012, conforme comprovantes que seguem anexos (fls. 91), embora alegue que deva receber o benefício tendo como base de cálculo o ‘subsídio’ a despeito da clara dicção da sentença de piso, estabelecendo a obrigação da Caixa Beneficente ‘a pagar à parte autora o benefício do pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, nos exatos termos do art. 39, Parágrafo único, do Decreto 2.978/68”.

Com relação a essa base de cálculo do Pecúlio Regaste (25% sobre 30 soldos percebidos pelo Militar), o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou o tema em inúmeros julgados.

Tem apontado a Corte Estadual pacificamente e de forma caudalosa no seguinte sentido:

“
A partir da vigência da Lei Complementar nº 420/2007, a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo foi modificada para o subsídio, conforme o art. 1º, caput, da referida legislação. Esta modificação na modalidade de remuneração dos militares não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais, continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo. Desse modo, notadamente, ao determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por pecúlio, sendo que a contribuição é feita sob o critério soldo, torna-se irrazoável. O cenário de condenação por base no subsídio, de maneira progressiva, afetará as atividades da CBMEES, que não terá arcabouço financeiro suficiente para atender a todos os pleitos de resgate do pecúlio de seus contribuintes” – grifei. (TJES – Apelação/Remessa Necessária 0012292-19.2018.8.08.0038 – 4ª Câmara Cível - Rel. Des. Walace Pandolpho Kiefer – publ. DJe 17/11/2021).

Em situação análoga à dos presentes autos, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de forma reiterada, decidiu no seguinte sentido, mutatis mutandis:

“
...verifica-se que os descontos mensais de 4% (quatro por cento), relativos à contribuição no período anterior ao pedido de resgate do pecúlio (janeiro de 2010) incidiram sobre a rubrica provento pessoal militar, conforme fichas financeiras acostadas aos autos. Destarte, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a a qual incidiram os descontos, ou seja, o denominado provento pessoal militar, e assim procedeu a autarquia. Não se vislumbrando qualquer irregularidade no pagamento solicitado, que obedeceu devidamente os regramentos aplicáveis...” – grifei. (TJES – Apelação Cível 0013836-18.2013.8.08.0038 – Segunda Câmara Cível – Rel. Des. Carlos Simões Fonseca – publ. DJe 10/02/2022).

Desta feita, pelas razões demonstradas, não há que o cálculo ser feito em cima da rubrica subsídio mas, sim, utilizando como base apenas o montante de onde foi efetuado o desconto da contribuição – seja soldo, seja provento pessoal militar.

Como há nos autos comprovante de que o Exequente já recebeu o pecúlio-resgate que lhe era devido, em valor condizente com a base de cálculo propícia – fls. 64 dos autos, não há mais o que receber.

(...)”

O referido entendimento encontra amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO. QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É plenamente viável a comprovação da quitação da obrigação em sede de cumprimento de sentença.

2. A sentença objeto do cumprimento judicial condenou expressamente ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, de maneira que se mostra inviável a modificação da base de cálculo como sugerido pelo beneficiário, sob pena de violação à coisa julgada.

3. Quanto às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a decisão que fixa valor da multa cominatória não preclui, nem faz coisa julgada (REsp 1.333.988-SP, Segunda Seção, DJe 11/4/2014), podendo ser revisto de ofício e a qualquer tempo o valor que se afigurar desproporcional. [...] mostra-se plenamente possível a alteração do valor das astreintes, especialmente em virtude do parcial cumprimento da obrigação e do valor desproporcional alcançado.” (AgInt no REsp n. 2.021.422/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

(TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5012565-43.2022.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data: 03.03.2024)

Por fim, considerando que o beneficiário já recebeu os valores calculados sobre o soldo, conforme restou demonstrado nos autos, descabe novo pagamento, pena de indevido enriquecimento sem causa em detrimento da Agravada.

Não obstante, entendo assistir razão às Agravantes em relação à indevida redução do valor das astreintes.

Em sua irresignação recursal, sustentam as Agravantes que o MMº. Juiz de Direito
a quo
não poderia ter revisto o valor das astreintes, sobretudo porque já havia sido reduzida em momento anterior.

De fato, denota-se que, pela decisão id 3899577, proferida em 08.08.2018, a multa processual foi reduzida pelo Juízo
a quo
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este confirmado pela Colenda Primeira Câmara Cível em 16.07.2019, ao julgar o agravo de instrumento nº. 0003490-87.2018.8.08.0038 (id 3899578), de Relatoria do Exmº. Desembargador Annibal de Rezende Lima, interposto contra a referida decisão. O v. acórdão transitou em julgado em 12.11.2019 (id 3899579).

Deste modo, descaberia nova incursão sobre a matéria pelo pelo Juízo
a quo
sem que houvesse modificação das bases fáticas ou jurídicas relacionadas à questão já decidida na seara recursal em razão da preclusão. E de fato, observa-se que não há, na decisão impugnada, nenhum fundamento sobre novas circunstâncias justificadoras da alteração das balizas já estabelecidas na seara recursal, de modo que deve prevalecer o acórdão proferido no agravo de instrumento nº. 0003490-87.2018.8.08.0038.

Consoante cediço, é vedado ao juiz reapreciar questões sobre as quais operou-se a preclusão, em razão de pronunciamento judicial anterior, ainda que de ordem pública, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa
pro judicato
, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, que dispõem:

Assim dispõem os referidos dispositivos legais:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO EM FASE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. A PARTE RECORRENTE NÃO TRATOU DE IMPUGNAR NAS RAZÕES DO APELO NOBRE O FUNDAMENTO APRESENTADO PARA OBSTAR O RECURSO DE APELO. FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO. SÚMULA 283/STF. ADEMAIS, NO TOCANTE À MATÉRIA DE FUNDO, O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem, ao manter a negativa de seguimento do Apelo ali interposto, não conheceu do Agravo Interno sob o pálio da Súmula 182/STF (porquanto não enfrentada devidamente a razão que lhe deu ensejo, ficando a argumentação dissociada do fundamento que nega o direito almejado). Caberia à parte enfrentar nas razões do Apelo Nobre esse fundamento, único apresentado pela Corte de origem.

2. Ainda que assim não fosse, extrai-se da jurisprudência do STJ o entendimento de que, a despeito da prescrição ser matéria de ordem pública, e, via de regra, não ser sua análise obstada pela preclusão, nos casos em que a pretensão de ver declarada a prescrição repousa sobre circunstância fática já articulada em momento anterior e devidamente solvida por decisão judicial com trânsito em julgado, é de se reconhecer a preclusão, obstando-se o debate do tema, a fim de se preservar a eficácia da coisa julgada material (AgRg no AREsp 685.886/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19.11.2015; AgRg no REsp. 1.526.696/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.5.2015;AgRg no Ag 1.392.923/RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 25.6.2014). 3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 572.707/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para manter o valor da multa processual anteriormente estabelecida pelo Juízo
a quo
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL

(
divergir
)

Inicialmente, comungo com o mesmo entendimento do eminente relator no sentido de que
“considerando que o beneficiário já recebeu os valores calculados sobre o soldo, conforme restou demonstrado nos autos, descabe novo pagamento, pena de indevido enriquecimento sem causa em detrimento da Agravada.”

Todavia, hei por bem lançar divergência com relação à proposição pela indevida redução do valor das astreintes.

Isso porque, no que diz respeito às astreintes, sabe-se que
“[...]É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Por sua vez, quando a redução das astreintes, esta Câmara, em procedimentos análogos, firmou entendimento, em consonância com o STJ, que autoriza a revisão da astreintes, inclusive, de ofício pelo magistrado, uma vez que não gera coisa julgada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DO PECÚLIO-RESGATE. SOLDO. COISA JULGADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao julgar procedente a pretensão autoral, o magistrado condenou a requerida, ora agravada, dentre outras medidas, a “[...]a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos[...]”. 2. Não havendo espaço na fase de cumprimento de sentença para interpretação do julgado com alteração da base de cálculo já preclusa, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. 3.
Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.) 4. Identificado valor desproporcional das astreintes, correta a redução de ofício para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5012703-10.2022.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2023, Data da Publicação: 14/06/2023)

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.